Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-14.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Internação Compulsória
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação cível – Internação compulsória – Honorários advocatícios – Pretensão de reforma da r. sentença para arbitramento por equidade – Alegação de que o arbitramento em 10% o valor da causa é desproporcional e excessivo – Valor equivalente a R$ 2.000,00 - Caso em que a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implica remuneração compatível com a complexidade da demanda, bem como observa os

Ementa:
Apelação cível – Internação compulsória – Honorários advocatícios – Pretensão de reforma da r. sentença para arbitramento por equidade – Alegação de que o arbitramento em 10% o valor da causa é desproporcional e excessivo – Valor equivalente a R$ 2.000,00 - Caso em que a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implica remuneração compatível com a complexidade da demanda, bem como observa os critérios previstos no §2o do art. 85 – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001246-14.2019.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JANDIRA APARECIDA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do CPC, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o
Juiz, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON ADAMEK E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001246-14.2019.8.26.0498
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
JANDIRA APARECIDA LOPES
Interessados:
JULIARDO NUNES MOREIRA E MUNICÍPIO DE
BOA ESPERANÇA DO SUL
Comarca/Vara:
RIBEIRÃO BONITO/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
VICTOR TREVIZAN COVE
VOTO No 26.055
Apelação cível
Internação compulsória
Honorários
advocatícios
Pretensão de reforma da r. sentença para
arbitramento por equidade Alegação de que o arbitramento
em 10% o valor da causa é desproporcional e excessivo Valor
equivalente a R$ 2.000,00 - Caso em que a aplicação do art.
85, § 3o, do CPC/2015 implica remuneração compatível com a
complexidade da demanda, bem como observa os critérios
previstos no §2o do art. 85 Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por JANDIRA APARECIDA LOPES contra JULIARDO NUNES
MOREIRA, MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL E ESTADO
DE SÃO PAULO, pleiteando a internação compulsória do requerido
JULIARDO em clínica especializada, visto que é toxicômano.
A decisão de fls. 36 deferiu o benefício da
assistência judiciária gratuita, bem como a liminar pleiteada.
A ação foi julgada procedente (fls. 105/108), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta
ação, para condenar o Município de Boa Esperança do Sul e o Estado de
São Paulo a manterem a internação compulsória e custearem o tratamento
do requerido Juliardo Nunes Moreira, até que este receba alta médica
(pelo prazo clínico necessário, a ser estipulado pelo médico responsável),
confirmando a tutela antecipada conferida à pág. 36.
Em consequência, dou por extinto o processo, o
que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. O Município e o Estado requeridos são isentos de custas, nos termos
do artigo 6o, da Lei no 11.608/03. Todavia, deverão arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do
Código de Processo Civil, ficando cada um dos requeridos responsável
pelo pagamento de 50% dos honorários advocatícios, com fundamento no
artigo 87, § 1o, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o requerido
Juliardo ao pagamento do ônus da sucumbência, por conta de sua especial
condição, não havendo, certamente, condições de arcar com esse ônus.
Apelou o ESTADO DE SÃO PAULO (fls.
114/123), postulando a reforma do julgado a fim de que seja reduzido o
valor arbitrado à título de honorários advocatícios. O recurso foi
processado e contrarrazoado (fls. 143/146).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante alega, em síntese, que nas ações que
envolvem prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios
devem ser arbitrados conforme o disposto no artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, ou seja, mediante apreciação equitativa.
Aduz, ainda, que a causa não apresentou grande
complexidade, razão pela qual entende que a fixação dos honorários em
10% sobre o valor da causa é “desproporcional e excessiva”.
Pois bem.
O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
dispõe:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo exigido para o seu serviço.
O §3o, por sua vez, aduz:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
(...)
Nesse sentido, a regra geral a ser observada na
fixação dos honorários advocatícios é a prevista no artigo 84, §3a, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, os honorários devem corresponder a
uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo
advogado e não se confundem com enriquecimento sem causa.
Dentre as normas fundamentais do processo civil,
o artigo 8o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa
regra
de
hermenêutica
decorre
a
autorização para o julgador, diante de elementos concretos, alterar os
critérios de remuneração do advogado, desde que o montante atenda os
critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
Todavia, a fixação dos honorários por equidade
somente será admitida de forma subsidiária, quando o arbitramento de
acordo com a regra geral for desproporcional, o que não ocorre no caso em
tela.
O valor atribuído à causa foi R$ 20.000,00 (vinte
mil reais). Dessa forma, o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios é R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na
hipótese,
há
correspondência
entre
a
complexidade do trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da verba
honorária estipulada, uma vez que observa a regra geral prevista no Código
de Processo Civil, bem como leva em conta o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do
advogado, sem onerar demasiadamente o erário estadual.
Destarte, não se vislumbram razões para a
reforma da r. sentença ora apelada. Por força do artigo 85, §11 do CPC, a
verba honorária fica majorada em dez por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.211
Apelação Cível no 1001246-14.2019.8.26.0498
Comarca: Ribeirão Bonito
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Jandira Aparecida Lopes
Interessados: juliardo nunes moreira e PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA ESPERANÇA DO SUL
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório da
ilustre e culta Relatora sorteada (voto no 26.055), Desembargadora LUCIANA
ALMEIDA PRADO BRESCIANI:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JANDIRA
APARECIDA LOPES contra JULIARDO NUNES MOREIRA,
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL E ESTADO DE
SÃO PAULO, pleiteando a internação compulsória do requerido
JULIARDO em clínica especializada, visto que é toxicômano.
A decisão de fls. 36 deferiu o benefício da assistência judiciária
gratuita, bem como a liminar pleiteada.
A ação foi julgada procedente (fls. 105/108), nos seguintes
termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação, para
condenar o Município de Boa Esperança do Sul e o Estado de
São Paulo a manterem a internação compulsória e custearem o
tratamento do requerido Juliardo Nunes Moreira, até que este
receba alta médica (pelo prazo clínico necessário, a ser
estipulado pelo médico responsável), confirmando a tutela
antecipada conferida à pág. 36.
Em consequência, dou por extinto o processo, o que faço com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
O Município e o Estado requeridos são isentos de custas, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 6o, da Lei no 11.608/03. Todavia, deverão
arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios,
estes últimos fixados em 10% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do Código de Processo
Civil, ficando cada um dos requeridos responsável pelo
pagamento de 50% dos honorários advocatícios, com
fundamento no artigo 87, § 1o, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o requerido Juliardo ao pagamento do ônus da
sucumbência, por conta de sua especial condição, não
havendo, certamente, condições de arcar com esse ônus.
Apelou o ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 114/123), postulando a
reforma do julgado a fim de que seja reduzido o valor arbitrado
à título de honorários advocatícios. O recurso foi processado e
contrarrazoado (fls. 143/146).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial”.
É o relatório.
Ouso divergir parcialmente da ilustre e culta Relatora,
pois, na presente hipótese, não obstante igualmente entenda ser devida a fixação dos
honorários advocatícios no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o
recurso manifestado pela ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP (fls. 114/123), ora apelante, comporta parcial provimento apenas para o fim de
alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais conferidos
pelo V. Juízo a quo (CPC, art. 85, §§ 3o, I, e 4o, III), que os fixou em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa (R$ 20.000,00, em agosto de 2019; cf. fls. 18) (cf. fls.
107) em favor da patrona da apelada, nomeada através do Convênio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo com a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de
São Paulo (OAB/SP) (cf. fls. 19/21).
Isto porque, tratando-se de ação por meio da qual a
apelada pretende a condenação da apelante ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na internação compulsória de seu filho JULIARDO NUNES MOREIRA (fls.
01/18), como forma de efetivação do seu direito constitucional à saúde (CF, arts. 1o,
III, 6o e 196), a presente demanda amolda-se à previsão do art. 85, § 8o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo o qual “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (g.n.).
O próprio valor atribuído à causa (CPC, arts. 291, caput e
319, V) foi definido à guisa de mera estimativa, em razão do caráter evidentemente
inestimável da questão posta em Juízo, sendo de rigor a aplicação do art. 85, § 8o, do
CPC, em substituição à baliza dos §§ 3o, I, e 4o, III do art. 85 do CPC, adotado pelo V.
Juízo a quo (cf. 107), e mantido no voto condutor, o que, a meu ver a despeito do
fato de haverem chegado a um justo resultado (R$ 2.000,00), corretamente
remunerando o trabalho desenvolvido pela patrona da apelada , implica na adoção
de parâmetro dissociado da complexidade do presente feito, que sequer contou com a
produção de prova pericial, visto que julgado antecipadamente (CPC, art. 355, I),
“uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes ao deslinde da
causa, que versa sobre matéria precipuamente de direito” (fls. 106).
Nesse sentido, em se tratando de fornecimento
(prestação de obrigação de fazer) de medicamento / internação compulsória (CF, arts.
1o, III, 6o e 196), eis o entendimento desta Colenda Câmara:
“Fornecimento de medicamento Ação de Obrigação de Fazer
Sentença de procedência Honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa
Pretensão recursal de
arbitramento por equidade Admissibilidade Caso em que a
aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração
incompatível com a complexidade da demanda
Recursos
providos” (TJSP, Ap no 1000518-61.2019.8.26.0210, rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 22.10.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer Saúde
Internação Compulsória Autora que pleiteia a internação de
seu neto, acometido por esquizofrenia paranoica (CID F20.0)
Indicação médica de internação compulsória urgente Medida
que se presta a tutelar o direito à vida e à saúde. Multa
cominatória
Cabível a fixação de multa diária em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Público Redução a patamar razoável que se impõe,
contudo. Prazo para cumprimento Dilação Descabimento
Situação de urgência da medida. Verba honorária

Manutenção Valor que se encontra fixado adequadamente e
de acordo com o padrão estabelecido nesta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso provido em parte”.
Onde se lê: “A r. sentença houve por bem julgar procedente a
pretensão deduzida em Juízo: 'Julgo procedente a pretensão
ajuizada por MARIA MARTHA FERRIRA, em relação à
INTERNAÇÃO CUMPULSÓRIA de Rafael Ferreira de Assis em
Hospital
Especializado
no
período
indicado,
porquanto
apropriado para tratamento de pessoas dependentes químicas
e de transtornos mentais. Assim, ratifico a tutela de urgência.
(...) Condeno o Município de Mogi das Cruzes ao pagamento de
honorários advocatícios da parte contrária ora fixados, por
equidade (...)'. (...) Por fim, quanto aos honorários, mantém-se
como arbitrados, pois em patamares razoáveis e de acordo
com o padrão estabelecido por esta C. Câmara” (TJSP, Ap no
1006312-66.2017.8.26.0361, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.05.2019) (g.n.);
“CONSTITUCIONAL
PROCESSUAL CIVIL
DIREITO À
SAÚDE
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEVER ESTATAL DE
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO Resistência
do Poder Público Municipal Inadmissibilidade Primazia da
Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da
dignidade
humana,
frente
a
interesses
econômicos

Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição
Federal
Ilegitimidade passiva do ente municipal afastada
diante da solidariedade existente entre os entes públicos

Pressupostos previstos na Lei no 10.216/2001 integralmente
preenchidos Internação compulsória de rigor reconhecida por
laudo pericial médico
Recurso e remessa necessária
desprovidos”.
Onde se lê: “Em razão do desprovimento do recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do NCPC, elevo os
honorários advocatícios devidos à autora (...)” (TJSP, Ap no
0006833-08.2015.8.26.0358,
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK 2a Câmara de Direito Público, julgado em
17.09.2018) (g.n.);
“Internação compulsória
Necessidade da internação não
comprovada Tratamento ambulatorial recomendado em laudo
circunstanciado, ausente qualquer resistência da Administração
no seu fornecimento
Não configurado o esgotamento das
demais alternativas de tratamento, tampouco verificado o
interesse no seu aproveitamento, a improcedência da ação é
de rigor
Recursos oficial e voluntário do Estado providos,
prejudicado o apelo do autor”.
Onde se lê: “Destarte, atentando-se ao quanto exposto, de rigor
a improcedência da ação, pelo que dou provimento aos
recursos oficial e voluntário do Estado. Sucumbente, arcará o
autor integralmente com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, fixados, por equidade (...),
já considerado o trabalho acrescido nesta fase recursal,
ressalvados os benefícios de gratuidade da justiça. Resta
prejudicado o apelo do autor” (TJSP, Ap no
0004808-40.2014.8.26.0137, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 20.02.2018) (g.n.);
“(...) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Interessada dependente
de substâncias químicas/etílicas. Medida que resguarda a
saúde, a integridade física e mental do paciente e de seus
familiares. Laudo Pericial que configura prova da necessidade
do tratamento. Direito à saúde garantido constitucionalmente
(Art. 196 da CF). Internação realizada. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração de verba honorária. Possibilidade.
Honorários fixados em valor reduzido, mesmo observando os
termos do artigo art. 85, § 8o, do NCPC, por equidade.
Honorários que comportam alteração. Recurso provido.
Recurso da autora provido e recurso da Prefeitura Municipal de
Monte Alto improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Onde se lê: “10. Quanto ao recurso da autora pugnando pela
majoração dos honorários advocatícios, assiste-lhe razão, uma
vez que os honorários foram fixados de forma módica (R$
600,00), mesmo observando-se os termos do artigo 85, § 8o do
CPC. Assim, atento aos critérios estabelecidos no art. 85,
especialmente pelo § 8o, adequada a fixação dos honorários
advocatícios (...)” (TJSP, Ap no 1001215-35.2015.8.26.0368,
rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 07.07.2017) (g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, fixando-se a verba honorária, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), contemplando o trabalho realizado pela patrona da apelada em 1o e 2o graus
de jurisdição, sopesando-se, inclusive, o integral provimento do recurso voluntário sub
examine, nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
101ED5EF
8
13
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
10217D1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001246-14.2019.8.26.0498 e o código de confirmação da tabela acima.